Tribunal: TJDFT
Processo: 0726001-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ANÁLISE NA FASE DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO PENDENTE NA AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na alegação de inexigibilidade do título judicial e na existência de ação rescisória em curso (no 0735030-49.2024.8.07.0000), que visaria desconstituir o título executivo. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória ajuizada contra o acórdão exequendo implica prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o título judicial em execução é inexigível, à luz de eventual inconstitucionalidade da lei que embasa os reajustes concedidos.
III. Razões de decidir
3. O julgamento de parcial procedência da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com a consequente rescisão do título executivo configura hipótese de prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, impondo-se a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória.
4. A inexigibilidade da obrigação contida no título judicial não pode ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença quando a tese invocada já foi rejeitada no acórdão exequendo e acobertada pela coisa julgada, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, em que as mesmas questões estão sendo analisadas.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 313 V a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021579, 0715231-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020475, 0710891-96.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.